Tribunal: TJDFT
Processo: 0706371-34.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE. PROBLEMA MECÂNICO. ATRASO SUPERIOR A 8 HORAS. DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA FÁTICA. PRECLUSÃO. DANO MORAL COMPROVADO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Recorrido, fixando indenização por danos morais em seu favor no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
2. Na origem o autor, ora Recorrido, ajuizou ação de indenização por danos morais, argumentando, em suma, que adquiriu passagens para realizar viagem com sua família para Aracaju/SE, que no dia da viagem o ônibus saiu com duas horas de atraso, que quebrou ao chegar na cidade de Feira de Santana/BA, que ficou na rua durante a madrugada até a chegada do ônibus reserva e que chegou ao destino com oito horas de atraso.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 54165660). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 54165664).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na apreciação do atendimento dos requisitos da petição inicial, do cabimento da indenização por danos morais e da razoabilidade do valor fixado na origem.
5. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que o Recorrido não juntou comprovante de residência, não comprovou a relação existente entre as partes nem os fatos narrados. Aduz que não é o caso de inversão do ônus da prova e que o valor arbitrado a título de danos morais é desproporcional e desarrazoado. Requer a extinção do processo por inépcia da inicial ou o julgamento pela improcedência do pedido ou a redução do valor atribuído à indenização.
6. Em contrarrazões, o Recorrido afirma que não foi observada a dialeticidade recursal e requer a manutenção da sentença.
7. O recurso manejado contém impugnação aos fundamentos da sentença. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada.
8. No tocante à afirmação de que a exordial é inepta e de que a relação jurídica entre as partes não estaria provada, imperioso observar que a não submissão, ao juízo de origem, de tese apresentada para análise na instância recursal obsta o seu conhecimento por caracterizar supressão de instância e violar os princípios do contraditório e da ampla defesa.
9. Não tendo havido impugnação aos fatos narrados pelo Recorrido na exordial, preclusa está a matéria fática, razão pela qual incabível a rediscussão da ocorrência ou não dos eventos.
10. Ultrapassa o mero aborrecimento o atraso superior a oito horas para a chegada ao destino final, especialmente quando, durante o trajeto, o passageiro é submetido a espera de seis horas, durante a madrugada, na insegurança da rua e sem que lhe seja oferecido local digno para aguardar a solução de um problema advindo da falha na prestação do serviço contratado.
11. O quantum arbitrado a título de danos morais deve ser coerente com a extensão do dano sofrido. No caso dos autos, as consequências do atraso não apresentam gravidade suficiente para alinhar a razoabilidade e a proporcionalidade ao valor fixado na origem, R$ 4.000,00 (quatro mil reais), razão pela qual deve ser acolhido o pedido alternativo da recorrente e reduzido o valor da indenização para montante condizente com a situação vivenciada pelo Recorrido, R$ 2.000,00 (dois mil reais).
12. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
13. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.